Tribunal: STF
Processo: RE 231085
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Dedução da antecipação do décimo terceiro salário.
URV. Art. 24 da Lei 8.880/94.
- O que pretende a recorrente, com a alegação de ofensa ao
princípio da legalidade, é que a interpretação dada pelo acórdão
recorrido ao artigo 24 da Lei 8.088/94 seja tida como errônea. Ora,
saber se a interpretação de uma norma infraconstitucional está
certa, ou não - e, no caso, o STJ, ao julgar o recurso especial, já
decidiu no sentido afirmativo -, pressupõe, evidentemente, o exame
prévio dessa norma, o que implica dizer que a alegação de ofensa ao
princípio constitucional da legalidade é indireta ou reflexa, não
dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
- Por outro lado, essa interpretação não conduz à redução
do 13º salário com violação ao princípio da irredutibilidade do
salário, até porque a dedução, com base nela, do adiantamento
correspondente a 6/12 avos da gratificação natalina não é superior a
50% do valor global desta (12/12 avos) em URV, como bem demonstrou o
aresto recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.